Tribunal: TJES
Processo: 5015524-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015524-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: SABRINA PEIXOTO MONTEIRO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DE VIDA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CONTRATO COM RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. SÚMULA 632/STJ. BIS IN IDEM. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO.

I. Caso
e
m Exame

1. Agravo de instrumento interposto pela seguradora executada contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de ação de consignação em pagamento, rejeitou sua impugnação ao cálculo da Contadoria Judicial e homologou o valor apurado.

2. A agravante sustenta erro material no cálculo homologado, especificamente quanto ao termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária. Alega que o marco deve ser a data da última renovação da apólice (01/02/2008), e não a data da contratação original (01/09/2006), sob pena de
bis in idem
, visto que o capital segurado utilizado no cálculo (R$ 12.840,00) já era o valor atualizado vigente na renovação de 2008, e não o original de 2006 (R$ 12.000,00).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária da indenização securitária em contrato de seguro de vida com renovações anuais sucessivas: se a data da contratação da apólice-mestre (como fixado na origem) ou a data da última renovação vigente à época do sinistro (como defende a agravante), à luz da Súmula 632/STJ e do princípio da vedação ao
bis in idem
.

III. Razões de decidir

4. A Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

5. Contudo, o próprio STJ, ao interpretar o referido verbete em casos de apólices coletivas com renovações sucessivas, firmou o entendimento de que "o termo inicial de correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro" (AgInt no REsp n. 2.130.582/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 17/5/2024).

6. No caso concreto, o sinistro (óbito) ocorreu em 27/10/2009. A apólice vigente à época do sinistro teve início de vigência (renovação) em 01/02/2008, com capital segurado de R$ 12.840,00. O capital segurado original, de 2006, era de R$ 12.000,00.

7. O cálculo homologado pela decisão agravada aplicou correção monetária desde 01/09/2006 (data da apólice-mestre) sobre o valor de R$ 12.840,00 (valor já atualizado na renovação de 2008). Tal metodologia configura
bis in idem
, pois atualiza retroativamente um valor que, em si, já é resultado de atualização anterior, promovendo o enriquecimento sem causa dos credores.

8. Correta, portanto, a tese da agravante de que a correção monetária sobre o capital segurado de R$ 12.840,00 deve incidir apenas a partir da data em que ele passou a viger, ou seja, a data da última renovação (01/02/2008).

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e provido.

10. Tese de julgamento: "1. Conforme interpretação da Súmula 632/STJ, em contratos de seguro de vida com renovações sucessivas, o termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro, e não a data da emissão da apólice-mestre original. 2. Configura
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico por gerar enriquecimento sem causa, a aplicação de correção monetária desde a data da contratação original sobre um capital segurado que já foi objeto de atualização em renovação posterior."

Dispositivos relevantes citados: Súmula 632/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.852.164/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 7/4/2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.130.582/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
contra a r. decisão de id. 76660374, nos autos de origem, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, em sede de cumprimento de sentença da ação de consignação em pagamento proposta por ela em face de
SABRINA PEIXOTO MONTEIRO e THAIS PEIXOTO MONTEIRO HYPOLITO
, rejeitou a impugnação ao cálculo da Contadoria Judicial apresentada pela ora agravante e homologou os referidos cálculos, determinando o pagamento de saldo remanescente.

Nas razões do recurso (id. 16006861) agravante sustenta, em síntese, que a (i) o termo inicial para a incidência da correção monetária sobre a indenização securitária foi fixado de forma equivocada, pois em se tratando de contrato de seguro com renovações anuais, a correção deve fluir a partir da data da última renovação vigente à época do sinistro (01/02/2008), e não da data da contratação original da apólice-mestre (01/09/2006); (ii) a manutenção do cálculo homologado implica em
bis in idem
, pois aplica-se a correção desde 2006 sobre um capital segurado já atualizado para o ano de 2008.

Desta forma, requer a reforma da decisão recorrida para “julgar procedente a impugnação ao cálculo apresentado para revisar a data de correção monetária que deverá incidir a partir da data da última renovação do seguro, anterior ao sinistro, qual seja, 01/02/2008”.

Mediante decisão de id.16048650 deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões 16735924.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade que não cabe sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5015524-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: SABRINA PEIXOTO MONTEIRO, THAIS PEIXOTO MONTEIRO HYPOLITO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
contra a r. decisão de id. 76660374, nos autos de origem, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, em sede de cumprimento de sentença da ação de consignação em pagamento proposta por ela em face de
SABRINA PEIXOTO MONTEIRO e THAIS PEIXOTO MONTEIRO HYPOLITO
, rejeitou a impugnação ao cálculo da Contadoria Judicial apresentada pela ora agravante e homologou os referidos cálculos, determinando o pagamento de saldo remanescente.

Nas razões do recurso (id. 16006861) agravante sustenta, em síntese, que a (i) o termo inicial para a incidência da correção monetária sobre a indenização securitária foi fixado de forma equivocada, pois em se tratando de contrato de seguro com renovações anuais, a correção deve fluir a partir da data da última renovação vigente à época do sinistro (01/02/2008), e não da data da contratação original da apólice-mestre (01/09/2006); (ii) a manutenção do cálculo homologado implica em
bis in idem
, pois aplica-se a correção desde 2006 sobre um capital segurado já atualizado para o ano de 2008.

Desta forma, requer a reforma da decisão recorrida para “julgar procedente a impugnação ao cálculo apresentado para revisar a data de correção monetária que deverá incidir a partir da data da última renovação do seguro, anterior ao sinistro, qual seja, 01/02/2008”.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia, unicamente, à definição do termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária: se deve ser a data de emissão da apólice coletiva (01/09/2006), como entendeu o juízo
a quo
, ou a data da última renovação/início de vigência do certificado individual (01/02/2008), como defende a agravante

O cálculo homologado pelo magistrado de primeiro grau tomou como valor devido (principal) o montante de R$ 12.840,00 e aplicou sobre ele correção monetária a partir de 01/09/2006, data da emissão da apólice coletiva, por entender ser esta a data da “contratação” original.

Contudo, a própria agravante demonstrou, por meio dos documentos da apólice (id.16006861 – fls.10), que o capital segurado vigente em 2006 (data da contratação original) era de R$ 12.000,00.

O valor de R$ 12.840,00, utilizado pela Contadoria, corresponde ao capital segurado já
atualizado
, vigente no momento do sinistro (ocorrido em 27/10/2009), conforme o certificado individual que estabelecia a vigência da cobertura de 01/02/2008 a 31/10/2009 (id. 16101983 dos autos originários).

Desta forma, ao aplicar a correção monetária desde 2006 sobre um valor que só passou a viger em 2008 (R$ 12.840,00), o cálculo homologado promove um
bis in idem
manifesto: corrige-se retroativamente um valor que, em si, já é o resultado de uma atualização anterior.

Além disso, a decisão agravada ao fixar como marco a data da emissão da apólice coletiva (01/09/2006), o fez com fundamento na incidência da Súmula 632 do STJ que dispõe: “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a Súmula 632/STJ, em casos análogos, firmou a tese de que na hipótese de “renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial de correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.852.164/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 7/4/2021) [...] (STJ, AgInt no REsp n. 2.130.582/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024).

No caso dos autos, o sinistro (óbito) ocorreu em 27/10/2009. Como já demonstrado, o Certificado de Seguro (id. 16101983 dos autos originários) é claro ao estipular a “Vigência do seguro” como o período de 01/02/2008 a 31/10/2009.

Portanto, a renovação que vigia ao tempo do sinistro teve início em 01/02/2008. Este deve ser o marco inicial para a incidência da correção monetária, e não a data da apólice-mestre de 2006.

A reforma da decisão é, pois, medida imperativa para evitar o enriquecimento sem causa dos agravados.

Pelo exposto, firme a tais considerações,

CONHEÇO
do recurso

e

DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a r. decisão interlocutória agravada (id. 76660374, nos autos de origem) e, por conseguinte,
ACOLHER
a impugnação ao cálculo apresentada pela agravante (id 62862936) e, determinando a revisão dos cálculos homologados (id's 48515594 e 48515595 e suas retificações), com a remessa dos autos à Contadoria Judicial de primeiro grau para que elabore novo cálculo do saldo remanescente, devendo observar, como termo inicial da correção monetária sobre o capital segurado (R$ 12.840,00), a data de 01 de fevereiro de 2008.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)